Tribunal: TJES
Processo: 5003649-83.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003649-83.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISAEL JOSE DA COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003649-83.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: ISAEL JOSE DA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação proposta por Isael José da Costa em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A, alegando, em síntese, inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes por débitos referentes ao consumo de energia de imóvel localizado em Anchieta-ES, onde alega nunca ter residido. Assim, requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré em danos morais.

2.
O Juízo de origem acolheu o pedido do autor, declarando inexistente o débito, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, defendendo a legitimidade da cobrança, questionando o valor da indenização e solicitando a correção monetária pela taxa Selic.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se a inclusão do autor nos cadastros de inadimplentes e o protesto em cartório foram legítimos ou configuram ato ilícito; (ii) saber se há fundamentos para o dano moral e se o valor fixado de R$ 8.000,00 é razoável e proporcional; (iii) saber se a taxa Selic deve ser aplicada para correção monetária do valor indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, eis que o recorrente não logrou comprovar a regularidade da contratação do serviço de energia elétrica por parte do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II, do CPC. Assim, não comprovada a origem da dívida, impõe-se a declaração de inexistência da mesma e o cancelamento do registro negativo.

6.
Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ reconhece o caráter de dano
in re ipsa
em casos de negativação indevida, ou seja, presume-se o dano pelo simples ato de inclusão injusta nos cadastros de inadimplentes, dispensando-se prova do abalo moral. No mais, o valor de R$ 8.000,00 deve ser mantido, considerando-se adequado e proporcional ao constrangimento sofrido pelo autor e dentro da média estabelecida pelas Turmas Recursais em casos análogos.

7.
Outrossim, quanto aos consectários legais da condenação, conforme consignado pelo Juízo sentenciante, a Lei n° 14.905/24 somente produzirá efeitos 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação (art. 5°, inciso II). Dessa forma, prevalece o entendimento firmado no respectivo julgado, que se baseou na legislação em vigor à época.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)